Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVISTA PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. CRIME DE NATUREZA MÚLTIPLA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU RATIFICADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RELEVÂNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/2006.
2. A quantidade expressiva de entorpecentes e a forma como a droga era transportada constituem elementos ao seguro enquadramento do tipo penal descrito na denúncia.
3. Importante consignar a credibilidade a ser emprestada ao depoimento do policial que atuou no flagrante, na qualidade de agente público, principalmente no caso dos autos, por estar em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tal versão.
4. Não obstante o réu tenha permanecido em silêncio durante o interrogatório prestado em juízo, não há dúvida de que o seu depoimento em sede policial foi utilizado pelo Juízo de origem como mais um elemento informativo a ser associado aos depoimentos testemunhais coesos produzidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais o corroboraram para formar a sua convicção, não sendo aquele utilizado de forma isolada, tampouco como prova única para fundamentar o decreto condenatório. Assim, não prospera o argumento de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
5. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas.
6. Estando demonstrado que o réu trazia consigo substância entorpecente com o intuito de introduzi-la em estabelecimento prisional para difusão ilícita, tenho por inteiramente procedentes os fundamentos da decisão combatida
7. Recurso conhecido e desprovido.